Tribunal: TJSP
Processo: 1000761-42.2022.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA COM DANOS MORAIS – Cobrança de dívida prescrita – Serasa Limpa Nome – Sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, com relação a prescrição e improcedência dos demais pedidos - Recurso da autora – Pretensão na declaração de inexigibilidade da dívida e condenação do réu ao pagamento da verba indenizatória – Possibilidade – Débito do ano de 2000 - Prazo de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA COM DANOS MORAIS – Cobrança de dívida prescrita – Serasa Limpa Nome – Sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, com relação a prescrição e improcedência dos demais pedidos - Recurso da autora – Pretensão na declaração de inexigibilidade da dívida e condenação do réu ao pagamento da verba indenizatória – Possibilidade – Débito do ano de 2000 - Prazo de prescrição quinquenal - Prescrição consumada em 2005, nos termos do art. 206, § 5, inciso I, do Código Civil - Impossibilidade de cobrança - Obrigação natural - Pagamento que deve se dar de forma espontânea, se o caso – Reforma da sentença para declarar a inexigibilidade da dívida – Enunciado no 11 do TJSP – Precedentes desta E. Câmara e desta E. Corte - Danos morais – Possibilidade - Cobrança de dívida prescrita que não é proibida expressamente, mas encontra vedação implícita no art. 187 do CC, que trata da responsabilidade civil com base no abuso de direito – Segurança jurídica que é abalada pela atuação coercitiva da ré – Dano moral reconhecido - Indenização fixada em R$ 5.000,00 – Observância dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença reformada – Sucumbência revista – Recurso provido.